Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINARES AFASTADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).

2. Não há que se falar em julgamento ultra petita quando o magistrado, ao julgar a causa, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos.

3. Inexiste contradição no julgado quando houve manifesto juízo de valor acerca da ilegitimidade passiva do banco réu, constando das respectivas fundamentações.

4. A simples pretensão de revisão do julgamento, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil

5. Embargos declaratórios conhecidos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos não providos.